Tribunal: STF
Processo: Rcl 41335
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Jhonatan Aparecido Pereira da Silva, apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM-4º RAJ (Comarca de Campinas), por alegada violação à Súmula Vinculante 56, do STF.
    Consta dos autos e o sítio eletrônico do TJ/SP que o reclamante cumpre pena privativa de liberdade de 12 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, em razão do cometimento do crime disposto no art. 157, § 2º, I, II e art. 70, caput, do CP (Processo n. 0000025-69.2017.8.26.0502 ). (eDOC 4, p. 2/3)
    A defesa argumenta que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto e que a decisão não foi cumprida pela autoridade coatora, persistindo recolhido em unidade de regime fechado, qual seja, a Penitenciária três de Segurança Média na cidade de Hortolândia - SP (eDOC 1, p. 2)
    Afirma, ainda, que “É direito do reclamante cumprir sua pena em estabelecimento próprio para o regime em que se encontra. Uma vez que lhe foi vedado o estudo e o trabalho, a atual situação se torna mais rígidas do que o próprio regime fechado.”(eDOC 1, p. 3)
    A defesa requer, portanto, que se “cumpra o enunciado da Súmula Vinculante nº. 56, e Recomendação 62 do CNJ ou, fundamentadamente expresse os motivos, causas, razões e/ou circunstâncias de não ser possível aplicar ao Reclamante qualquer uma das medidas menos gravosas que o cárcere previstas no art. 319 do CPP.” (eDOC 1)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 15)
    É o breve relatório.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    Passo a decidir.
    No caso, alega-se, em síntese, que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele estipulado, em violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    O STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.
    No caso dos autos, extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o reclamante foi progredido ao regime semiaberto. Por outro lado, foi indeferido o pedido de antecipação de progressão ao regime aberto. 
    Adicionalmente, informa a autoridade coatora que:
    “Informo, ainda, que este juízo requisitou à unidade prisional, na data de hoje, informações que justifiquem o não cumprimento da ordem de progressão ao regime semiaberto concedida em 30/04/2020, determinando o imediato cumprimento da decisão na ausência de impedimento. Apenas acrescento que a SAP, de fato, permaneceu cerca de 03 meses realizando transferências entre unidades apenas de forma excepcional como forma de contenção da COVID-19 no sistema prisional. É certo que as transferências foram retomadas há cerca de quase 2 semanas, mas elas estão se dando de forma lenta e cautelosa...” (eDOC 15)
    Da leitura dos excertos acima, verifica-se que o Tribunal informa que o reclamante foi progredido do regime fechado para o semiaberto, mas que permanece no regime mais gravoso. 
    Tal informação vai de encontro ao que estabelece o Recurso Extraordinário 641.320, conforme se verifica no seguinte trecho da ementa:
    “3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado”. (RE 641.320)
    Desse modo, de acordo com informações dos autos, o reclamante encontra-se em regime mais gravoso que o estabelecido e em desacordo ao que consignado no Recurso Extraordinário 641.320, desde abril de 2020. (eDOC 3)
    Nesses termos, verifico a violação ao contexto específico da Súmula Vinculante 56, devendo o reclamante ser transferido para o regime intermediário. 
    Entretanto, não deve prosperar o pedido de transferência imediata para o regime aberto.
    No julgamento do RE 641.320 alertei sobre a necessidade de os Tribunais considerarem o caráter do crime, se violento ou hediondo, por exemplo, para a concessão de saída antecipada, nos seguintes termos:
    “Por certo, ainda restarão várias questões sobre a saída antecipada, a serem apreciadas pelas instâncias ordinárias. Pode-se cogitar, por exemplo, da consideração do caráter do crime violento ou não, hediondo ou equiparado ou não. Há bons argumentos favoráveis à consideração dessas circunstâncias. Afinal, são crimes particularmente graves, merecendo cumprimento rigoroso da reprimenda aplicada. Outras considerações, no entanto, podem ser feitas em sentido contrário. O caráter do crime é levado em conta na cominação e na aplicação da pena. Da mesma forma, as circunstâncias que levam à necessidade de uma fração maior de pena para benefícios reincidência, caráter hediondo do delito pesarão na saída antecipada, na medida em que necessário mais tempo de pena cumprida para se aproximar do requisito objetivo de progressão. O que deve ficar ressaltado é que a presente decisão não pretende esgotar todas as possibilidades de administração de vagas nos regimes semiaberto e aberto. Ao reconhecer a possibilidade da antecipação da saída de sentenciados, estamos criando espaço para formulação de uma jurisprudência de base, que irá superar as lacunas e resolver os conflitos. Tenho por conveniente confiar às instâncias ordinárias margem para complementação e execução das medidas.
    Assim, no caso concreto, verifico que o reclamante é reincidente em crime doloso (157, § 2º, I e II do CP) e que cumpre a significativa pena de 12 doze anos, 11 meses e 25 dias de reclusão (eDOC 4).
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação para determinar ao Juízo de Primeiro Grau, ao Juízo da Execução Penal e ao Secretário de Justiça do Estado que, no prazo máximo de dez dias seguidos, insiram o reclamante no regime semiaberto, sob pena de responsabilidade da autoridade penitenciária responsável. Em razão da ressalva supracitada, a transferência para regime aberto deve ser adotada apenas em impossibilidade de transferência ao regime intermediário, nos termos dos parâmetros fixados por este STF no RE 641.320.
    Oficie-se, com urgência, ao Departamento de Administração Prisional e comunique-se ao TJ/SP.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente